Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714563-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMELO DA SILVA AGRAVADO: CLEBER SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35116515) interposto por ANTÔNIO CAMELO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de indenização já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravante em desfavor de CLÉBER SANTOS SILVA, indeferiu o pedido do credor recorrente para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, essencialmente, defende a imprescindibilidade do incidente para favorecer o recebimento do crédito buscado nos autos. Contrarrazões de ID 38447305. É a síntese do necessário. DECIDO. Em prioridade, destaco o teor do decisório hostilizado (ID 35116522): “Desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica no presente caso, pois se trata de empresário individual. À Secretaria para que atualize o valor da causa, conforme id. 120742844. Com apoio na regra do impulso oficial - art. 2o, CPC, e princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, foi realizada pesquisa de bens da parte executada nos sistemas disponíveis ao Juízo. Todas as pesquisas nos sistemas disponíveis (eRIDFT, SISBAJUD, InfoJud/InfoSeg e RENAJUD) apresentaram resultado negativo, conforme anexos. Assim, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento da suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 5 dias, pena de extinção por inércia.” Observa-se que a decisão impugnada indeferiu o requerimento sob o único fundamento de desnecessidade do incidente requerido por ser o devedor empresário individual. Assim o é porque, nesse caso, não há propriamente distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial. Até por isso, que a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte tem assentado o entendimento da inexigibilidade da prévia desconsideração inversa da personalidade (art. 133, § 2o, do CPC) para fins de penhora de faturamento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov. 1.8). Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações. (...) Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal no 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte. Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (fls. 384-386, e-STJ, grifos acrescidos). 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). (grifou-se) 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. (g.n.) 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. 6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA. 7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 8. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1669328/PR, Segunda Turma, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 21/09/2020, publ. no DJe 01/10/2020). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ATRIBUIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO FICTA. ÚLTIMO RECURSO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o art. 252 do Código de Processo Civil-CPC: "Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar." 2. Trata-se de atribuição exclusiva do oficial de justiça, porque depende da verificação de ocultação no momento da diligência. Ainda que a pessoa tenha alguma conexão com o endereço, a impossibilidade de encontrá-la no local nem sempre significa tentativa de ocultação. Precedentes. 3. Não há qualquer restrição indevida nem ao poder do magistrado de conduzir o processo nem à utilização, pelo autor, dos meios inerentes ao dever de promover a citação. Em caso de impossibilidade de encontrar o réu, autor e juízo têm à sua disposição a citação por edital. Ademais, o autor e seu advogado podem acompanhar o oficial de justiça, caso queiram apontar indícios de ocultação. 4. A citação por hora certa é ficta: só deve ser realizada em último caso, esgotadas as demais possibilidades. Na hipótese, não há ocultação patente. 5. Empresário individual é pessoa física, conforme art. 966 e seguintes do Código Civil-CC. Assim, não há necessidade de promover a desconsideração inversa da personalidade jurídica para constrição dos bens destinados à atividade. (grifou-se) 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602267, 07192625420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. O empresário individual não se confunde com empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI. O primeiro é pessoa física que exerce empresa profissionalmente (CCB 966), respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, não havendo que cogitar em instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão 1358938, 07079940820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No entanto, o recorrente ateve-se a argumentos diversos. Centra-se o agravante nas hipóteses genéricas de cabimento do incidente pretendido, pontua a ausência de recebimento do crédito, o esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor passíveis de penhora e a ocorrência de utilização fraudulenta da personalidade jurídica pela ocorrência de confusão patrimonial. Nada diz a respeito da indispensabilidade de instauração da medida em se tratando de empresário individual, questão basilar da decisão combatida. Assim, o agravo não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC. Com estas considerações, não conheço do recurso, porquanto não impugnados pelo recorrente especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2022. Desembargador Mário-Zam Belmiro Relator